Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701075-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: IVENS ADELINO GUEDES DE ALMEIDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS e ESTÉTICOS. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva tendo em vista que o contrato particular firmado entre a Empresa Pública e terceiro não tem o poder de excluir a responsabilidade. 2. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1 No entanto, para que seja exercida, o artigo 131 combinado com o 126 do Código de Processo Civil exige que a Citação dos litisconsortes seja promovida em 30 (trinta) dias. 3. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade No que se refere aos danos de cunho moral, estes são um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Como diz respeito à espera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em Juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 4. De acordo com a doutrina, dano estético é definido como "qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um 'enfeiamento' e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral" (LOPEZ, Tereza Ancona. "O Dano Estético". Editora Revista dos Tribunais. 3a edição - 2004; p. 46). 5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais e estéticos deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 6. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais e de cunho estético, impõe-se a sua redução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando que a redução dos valores arbitrados para a indenização de danos morais e estéticos e se deu sem fundamentação apta, amparando-se na simples alegação de excesso. Aduz que a redução deve ser acompanhada de novos fundamentos, sob pena de malferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPR para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 8o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A fixação dos danos morais foi embasada na análise da situação fática de cada um dos autores, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1901563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/12/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009